Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006881-50.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDOS: ELEUSA ATAIDES, FLAVIANO PAULO MACEDO, LEONISIA PINTO DE AGUIAR, ROSANGELA EFIGENIA DOS REIS GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FGTS. LEVANTAMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO DO CASAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A INCOMUNICABILIDADE DAS VERBAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO AO MONTE PARTILHÁVEL. REFAZIMENTO DA PARTILHA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial que havia sido interposto contra o acórdão proferido no julgamento de AGI, para determinar que sejam excluídos da meação os valores depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores ao casamento da inventariante com o falecido, em razão da incomunicabilidade desta verba, ainda que ela tenha sido empregada na aquisição de imóvel na constância do casamento. 2. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, e o refazimento da partilha, na forma como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente apreciação das demais pretensões referentes ao tema veiculadas pelas partes. 3. No esboço da partilha, havia sido devidamente restituído ao monte partilhável metade do valor obtido com a venda do veículo, e incluído no quinhão hereditário do herdeiro a cota-parte que lhe era devida, na forma do disposto nos arts. 1.791 e seguintes do Código Civil, de forma atualizada desde a data do negócio, o que se impunha em face de ter sido vendido pela inventariante ao arrepio de autorização nos autos do inventário. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, ao determinar o pagamento de adicional de insalubridade de forma retroativa para períodos anteriores à elaboração do laudo pericial judicial. Defende que a turma julgadora, ao deferir efeitos retroativos, não observou o dever de uniformização jurisprudencial, contrariando o entendimento do próprio tribunal e da Corte Superior. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 405 do Código Civil, 219 e 240, ambos do CPC, sob o argumento de que os juros de mora somente são devidos a partir da citação. Suscita a nulidade do laudo pericial produzido nos autos, sob o argumento de que as conclusões do perito foram alcançadas em entrevistas, e não em constatações materiais e físicas in locu, como exige a solução da lide. Questiona a admissão da prova pericial produzida como prova emprestada nos presentes autos. Argumenta que o ato judicial recorrido, quanto à escolha dos termos inicial e final de incidência dos critérios da correção monetária e dos juros moratórios, incorre em erro de julgamento. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Constatado que os Autores trabalhavam em condições insalubres, nos termos da NR 15, cumpre definir o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade. Sobre o tema, cumpre esclarecer que o STJ pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe seu pagamento em período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial atual (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1714081/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). Embora não desconheça o referido entendimento consolidado do STJ, tenho que, dada as peculiaridades do caso concreto, o precedente citado (PUIL n. 413/RS) deve ser aplicado cum grano salis aos presentes autos. Sucede que, na espécie, transcorreram quase nove anos entre o ajuizamento da ação, ocorrido 21 de agosto de 2012, e a realização da perícia judicial, em 14 de julho de 2021, demora que, de nenhum modo, foi causada pela parte autora e, por essa razão, não pode importar em prejuízo à sua pretensão. Desse modo, na hipótese em exame, a aplicação do precedente que preceitua só ser devido o pagamento do adicional de insalubridade a partir da formalização do laudo técnico comprobatório nos autos importaria no esvaziamento do direito da parte autora, pois embora a perícia judicial tenha reconhecido as condições insalubres a que estavam sujeitos os Autores, por manterem contato permanente com lixo urbano, somente foi realizada quando o posto de trabalho já havia sido suprimido. No entanto, cumpre ressaltar que os Autores juntaram aos autos cópia da perícia judicial produzida no bojo do Processo n. 2006.01.1.103284-6, realizada em 16 de junho de 2008, na qual se concluiu que os servidores Ana Cristina Cavalcante Aranha e Outros, exercentes do mesmo cargo e que desempenhavam as mesmas atividades dos Autores1, estavam expostos a agentes insalubres e faziam jus à percepção do adicional de insalubridade. Nos termos do art. 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Por sua vez, o art. 372 do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. O laudo pericial Ids. 12955289-12955293, produzido nos autos do Processo n. 2006.01.1.103284-6, está em consonância com as demais provas colacionadas aos presentes autos, em especial com o laudo pericial Id. 34977615, e foi submetida ao contraditório, razão pela qual deve ser admitida como prova emprestada. Assim, após analisar as provas produzidas nos autos, concluo que os Autores fazem jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), desde 16 de junho de 2008, data em que as condições insalubres a que estavam submetidos foram constatadas no laudo pericial Ids. 12955289-12955293, até 11.9.2014 em relação a Eleusa Ataídes e Leonísia Pinto de Aguiar; até 5.6.2014 em relação a Flaviano Paulo Macedo e até 2.7.2014 em relação a Rosângela Efigênia dos Reis Gonçalves ( ID 42205532). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 405 do Código Civil, 219 e 240, ambos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUINDO PELA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. "É consolidada a jurisprudência do STJ de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002), também conforme firme posicionamento do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 2.058.722/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 19.4.2022; AgInt no AREsp 1.366.316/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2020; AgInt no REsp 1.817.462/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019". (AgInt no AREsp n. 2.151.250/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem consignado que a sentença é líquida, verifica-se que, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.953.793/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) (g.n). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação à tese de que houve erro de julgamento quanto à incidência dos critérios da correção monetária e dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e 02/03/2018, concluiu que: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, o recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação às demais teses acima relatadas, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023